Tribunal: TJDFT
Processo: 0749164-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749164-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DORIEDISON RODRIGUES PEREIRA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir os pedido de habilitação formulados nos IDs 23937604, referente aos direitos creditícios contidos no Precatório em epígrafe, intimem-se as cessionárias requerentes DVA ATACADOS EIRELI e PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário na petição de habilitação. II) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) com o apontamento do cedente e do cessionário que faça correlação com o Precatório em tela; Ressalto que, para além das mencionadas diligências requisitadas, intime-se a cessionária DVA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS para, no prazo derradeiro de 15 dias, cumprir o determinado no despacho ID 25368707. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac